Tribunal: TJSP
Processo: 1003474-70.2015.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização por danos morais, materiais e estéticos – Erro médico – Inocorrência da arguida negligência na prestação do serviço – Inexistência de nexo causal efetivamente comprovada – Ilegitimidade passiva do agente público demandado – Servidor que somente responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular – Decisão reformada de

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização por danos morais, materiais e estéticos – Erro médico – Inocorrência da arguida negligência na prestação do serviço – Inexistência de nexo causal efetivamente comprovada – Ilegitimidade passiva do agente público demandado – Servidor que somente responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular – Decisão reformada de ofício quanto ao ponto – Sentença de parcial procedência reformada – Reexame necessário, considerado interposto, recurso da Santa Casa e do Município de Itatiba providos – Recurso do réu Carlos Amadeu Parodi Wolf não conhecido, por deserção.